Tribunal: TJSP
Processo: 2218787-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de ato administrativo. Indeferimento da antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de débito. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de ato administrativo. Indeferimento da antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de débito. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Recurso improvido, portanto.